Tribunal: TJBA
Processo: 0015046-24.2017.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0015046-24.2017.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: TERENCIO DOS SANTOS FILHO Advogado(s): IVA MAGALI DA SILVA NETO, RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO IMPETRADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. AUSÊNCIA DOS CRITÉRIOS DEFINIDOS EM LEI E NA NORMA EDITALÍCIA PARA AVALIAÇÃO DOS CANDIDATOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE À ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339. FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO COMBATIDO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Inicialmente convém salientar que o presente agravo deve se restringir a averiguar existência de similitude fática entre o assunto tratado nos autos e o paradigma aplicado. Feito tal esclarecimento, diante da interposição do presente Agravo Interno, levo a apreciação da questão ao Colegiado. 2. De acordo com a tese fixada em regime de repercussão geral, “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.” 3. Correta aplicação da tese fixada no RE n° 791292 (TEMA 339) por este Tribunal de Justiça. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário em Mandado de Segurança n. 0015046-24.2017.8.05.0000, em que é Agravante o MUNICÍPIO DO SALVADOR, e Agravado TERÊNCIO DOS SANTOS FILHO. A C O R D A M os Desembargadores componentes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em sua composição plenária, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, na esteira do voto da Relatora.